Tribunal: CARF
Processo: 16024.000229/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000229/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.326 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
DENTAL MORELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2002
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência até a competência 11/2001.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD –
Debcad 37.108.500-4) para exigência das contribuições devidas à Seguridade Social –
correspondentes à parte da empresa - e a outras entidades e fundos, denominadas terceiros.
De acordo com relatório fiscal (e-fl. 32-35):
As contribuições lançadas referem-se a créditos de contribuições, os quais estão
elencados no corpo deste relatório, conforme segue:
3.1. Pagamentos pela prestação de serviços de contribuintes individuais
Período compreendido entre 09/1999 a 10/2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000229/2007-91
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000229/2007-91

A empresa, durante 0 período citado, efetuou pagamentos pela prestação de serviços a
contribuintes individuais, deixando de recolher as contribuições a seu cargo, sendo que
os valores do salário-de-contribuição foram apurados através da escrituração contábil da
empresa
3.2. Pagamentos pela prestação de serviços de segurados empregados
Período compreendido entre 02/1999 a 02/2000
A empresa, durante o período citado, deixou de recolher, em sua totalidade, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre o salário-de-contribuição dos segurados
empregados, sendo que os valores dos salários-de-contribuição foram apurados através
das folhas de pagamento apresentadas pela empresa,

Ciência do auto de infração no dia 12/09/2007, conforme recibo (e-fl. 03)

Impugnação (e-fls.89-93) na qual a autuada alega somente a decadência.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 111-113. Ementa:
SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADO E CONTRIBUINTE'
INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
E vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
DECADÊNCIA. ÍNOCORRÊNCIA.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal.

Ciência do acórdão em 06/03/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 116).

Recurso Voluntário (e-fls. 118-123) apresentado em 07/04/2008, no qual a
recorrente reitera as alegações de decadência.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000229/2007-91

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Decadência
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento,
inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional. Caso haja antecipação do pagamento, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do mesmo
código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da data do fato gerador, desde que
não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
Após a edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 -, passou a ser obrigatória a
adoção, pela administração pública, do entendimento de que às contribuições sociais
previdenciárias se aplicam as disposições do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.
Posto isso, verifica-se, do discriminativo de e-fls. 11-13, que o crédito constituído
se refere a fatos geradores ocorridos nas competências 02 a 04/1999, 06 a 12/1999, 02/2000, 02 a
11/2001 e 10/2002:
Independentemente da regra a ser aplicada para verificação do início do prazo
decadencial – seja a do art. 150, §4o (da data do fato gerador), seja a do art. 173, I (do primeiro
dia do exercício seguinte) -, a decadência se operou para as competências 11/2001 e anteriores,
considerando que o lançamento foi efetuado no dia 12/09/2007.
De forma também independente à regra aplicável, a competência 10/2002 não foi
alcançada pela decadência, devendo o lançamento relativo a esse período ser mantido nesse
ponto.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, reconhecendo a
decadência até a competência 11/2001, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000229/2007-91

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital